Tribunal: CARF
Processo: 11128.729488/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729488/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
META - COMISSARIA DE DESPACHOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
ARTIGO 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB
899/2008.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no país. A IN RFB
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo
revogado o seu parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 20/08/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 5 e 7):
O Agente de Carga META - COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EPP, CNPJ
80.176.852/0001-73, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) CE 150805175818231 a destempo às 17:19:42 h do dia 22/09/2008,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805179375989.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729488/2013-63
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729488/2013-63

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) SUDU5832738, pelo Navio CAP DOMINGO, em sua
viagem 62S, no dia 22/09/2008, com atracação registrada às 04:49:00 h.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 08000201150, Manifesto Eletrônico 1508501756623, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL 150805175818231 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
150805179375989.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805175818231 foi incluído às
10:41:17 h de 17/09/2008, a atracação ocorreu em 22/09/2008, às 04:49:00 h h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 17:19:42 h do dia 22/09/2008.(data/hora
da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805179375989).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 75-80.
Mediante o acórdão acostado às fls. 93-102, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 111-117, por meio do qual, em síntese, aduz que, com a superveniência da IN RFB
n. 889, os prazos estipulados pela IN RFB n. 800 para o sujeito prestar as informações adequadas
somente passariam a ser exigíveis a partir de 01/04/2009, e, dessa forma, considerando que o
fato em questão ocorrera em setembro de 2008, necessário se faz reconhecer que sua
antijuridicidade foi excluída em razão da aplicação combinada na IN RFB n. 899 com o artigo
106, II, do CTN (Código Tributário Nacional).
Ao final, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente anulação da
medida fiscal, em razão da aplicação combinada na IN RFB n. 899 com o art. 106, II, do CTN.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente aduz que com a superveniência da IN RFB n. 889, os
prazos estipulados pela IN RFB n. 800 para o sujeito prestar as informações adequadas somente
passariam a ser exigíveis a partir de 01/04/2009, e, dessa forma, considerando que o fato em
questão ocorrera em setembro de 2008, necessário se faz reconhecer que sua antijuridicidade foi
excluída em razão da aplicação combinada na IN RFB n. 899 com o artigo 106, II, do CTN
Não procede tal argumentação, consoante fundamentação a seguir delineada.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729488/2013-63

No presente caso, foi lavrado auto de infração para aplicação da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n. 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n. 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga. (destaque nosso)
Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute”, fora editada a Instrução Normativa RFB n. 800/2007, a qual
estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com o constante do auto de infração (fl. 5), a conduta que motivou a
imputação da multa em apreço foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga,
dos dados relativos ao conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805179375989,
vinculado à operação de desconsolidação do conhecimento eletrônico master (MBL) CE
150805175818231, conforme explicitado no trecho a seguir transcrito:
O Agente de Carga META - COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EPP, CNPJ
80.176.852/0001-73, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) CE 150805175818231 a destempo às 17:19:42 h do dia 22/09/2008,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805179375989.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) SUDU5832738, pelo Navio CAP DOMINGO, em sua
viagem 62S, no dia 22/09/2008, com atracação registrada às 04:49:00 h.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são: Escala 08000201150, Manifesto Eletrônico 1508501756623, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL 150805175818231 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
150805179375989.
No que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no
art. 22, III, e no art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, a seguir
transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729488/2013-63

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (destaques nosso)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que, para a prestação de
informações sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve-se
aplicar o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo que, para
a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é o estabelecido no
art. 22, III, da IN RFB n. 800/2007. A IN RFB n. 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50
da IN RFB n. 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
Assim sendo, no presente caso, considerando que o fato que ensejou a autuação
ocorrera antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo previsto no inciso II do parágrafo
único do art. 50, ou seja, a desconsolidação deve ser concluída, com a prestação de informação à
autoridade aduaneira, antes da atracação no porto de destino. Esse é o limite temporal imposto e
vigente para a data do fato gerador em exame, observada a exceção de quando o CE genérico
(MBL ou MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no
porto de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico (conforme disposto na alínea "b" do § 3o do art. 64 do Ato Declaratório
Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008).
Conforme constatado pela autoridade aduaneira e de acordo com o constante dos
extratos da escala, do manifesto e dos conhecimentos eletrônicos em questão, juntados aos autos
por ela, às fls. 25-61, as informações atinentes ao registro da conclusão da referida operação de
desconsolidação foram prestadas pela recorrente após a atracação da embarcação.
Portanto, correto o prazo considerado pela autoridade aduaneira para prestação de
informação acerca de desconsolidação de carga, qual seja, antes da atracação da embarcação no
porto de destino, e, dessa forma, correta a aplicação da multa em questão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 127
DF CARF MF
Original